Tribunal: TJBA
Processo: 0500386-40.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500386-40.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAELTON SHERMA SANTOS

Advogado(s): D
efensora Pública Cristiane Bardelli

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
(ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006)
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO DO POLICIA
L
CORROBORAD
O
COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
MAJORA
NTE

DO TRÁFICO INTERESTADUAL.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES DO STJ. PENA DEFINITIVA REDIMENSIO
NADA
. MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art.
33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 584 dias-multa
.

2. Consta da denúncia que o acusado foi preso em flagrante transportando 32,422 kg de maconha, distribuídos em 36 tabletes, adquiridos no Município de Serrinha/BA, com destino ao Estado de Sergipe.

3. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), a redução da pena, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii)
saber se é correta a incidência da majorante do tráfico interestadual e se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos de constatação e definitivo, que atestaram a apreensão de 32,422 kg de Cannabis sativa.

6. A autoria encontra amparo no depoimento judicial do policial militar responsável pela abordagem, colhido sob o crivo do contraditório, corroborado pela apreensão da expressiva quantidade de droga. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

7. A condenação não se baseou em prova isolada. O flagrante, a apreensão da droga, o laudo pericial e o relato judicial coerente do agente público formam conjunto probatório suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

8. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrada a intenção de destinação da droga a outro Estado da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. No caso, a prova testemunhal revelou que o entorpecente tinha como destino o Estado de Sergipe.

9. Quanto ao tráfico privilegiado, o réu é tecnicamente primário e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. A quantidade elevada de droga, por si só, não afasta automaticamente a minorante, mas autoriza a modulação da fração redutora.

10. A expressiva quantidade de 32,422 kg de maconha justifica a fixação da fração intermediária de 1/2, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

11. Redimensionada a reprimenda, a pena definitiva passa a
2 anos e 11 meses
de reclusão, além de
292 dias-multa
.

12. Fixado o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”), mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2, redimensionar a pena para
2 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 292 dias-multa
, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por laudo pericial e apreensão de expressiva quantidade de droga, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. Para incidência da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração da intenção de tráfico interestadual. 3. A quantidade de droga pode justificar a modulação da fração do tráfico privilegiado, sem afastar automaticamente a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 852.681/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC 828.751/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0500386.40.2020.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante,
JAELTON SHERMA SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, redimensionando a pena
definitiva para
02 (dois) anos 11 (onze) meses,
e pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
, modificando,
por consectário,
o regime
de cumprimento d
a
pena
para o aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito
s
, consoante dispõe o art. 44, § 2º, ambos do Código Penal,
que deverá ser fixada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
hostilizada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06